Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), que os condenou à uma pena individual de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de 46 (quarenta e seis) dias-multa, calculados à fração mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo para embasar as condenações; (ii) a possibilidade de desclassificação para o crime de receptação; (iii) pedido de aplicação da fração de 1/6 na primeira fase; (vi) a viabilidade do afastamento da majorante pelo concurso de pessoas; e (v) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a abordagem.
4. Comprovado que os réus praticaram o crime de roubo majorado (art. (art. 157, §2o, II, do Código Penal), impossível a desclassificação para o crime de receptação. 5. A fixação da pena-base observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo majorada em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, critério adotado pelo Tribunal em consonância com a jurisprudência dominante.
6. A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi corretamente aplicada, tendo em vista a presença de liame subjetivo entre os réus na execução do crime, conforme elementos probatórios constantes dos autos.
7. Não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu negou a prática do crime a ele imputado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos não providos.